Tribunal: TJDFT
Processo: 0014409-80.2003.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0014409-80.2003.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: VANILSON LIMA DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL SA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, no cumprimento de sentença por ele ajuizado em desfavor de VANILSON LIMA DOS SANTOS, declarou a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento nos arts. 924, V, e 487, II, ambos do Código de Processo Civil – CPC, sem custas e sem honorários. Da análise dos autos, verifica-se que o comprovante de pagamento de preparo em ID 55005966 (número 00190 00009 02941 725091 00105 454177 6 95270000002119) não corresponde à guia em ID n. 55005969 (00190.00009 02941.725091 00105.400170 8 95260000002119). Desta forma, considerando que nos autos originários não foi concedido ao apelante o benefício da justiça gratuita, nenhum requerimento nesse sentido foi feito nesta Instância Revisora e o recurso veio acompanhado de comprovante que não corresponde à guia de preparo, nos termos do disposto nos arts. 1.007, caput, e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1], concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para o apelante comprovar o recolhimento das custas recursais em dobro, na forma o art. 1.007, § 4o, do CPC[2], sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.